Tribunal: STF
Processo: RE 1405637
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE PERÍCIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF/88, ART. 5º, LVII). AFASTAMENTO DE TAL GARANTIA APENAS EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO OU DEFINITIVA. REQUISITO ELENCADO NO RE Nº. 560.900/DF SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE GRAVIDADE DA CONDUTA QUE DEVERÁ SER OBSERVADA JUNTO COM A CONDENAÇÃO DO CANDIDATO. NÃO PREENCHIMENTO. CONSONÂNCIA DESTE ÓRGÃO CAMERÁRIO COM O TEMA Nº. 22 DO STF. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. ACÓRDÃO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5°, caput, e 37, I e II, da CF. 



    O presente recurso não merece ser provido.



    O Plenário do STF, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal sequer chegou a existir. A propósito, veja-se a ementa do ARE 713.138-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Rosa Weber:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL PACTUADA. AUSÊNCIA DE CARATER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.02.2012. 



    A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator